Tribunal: STF
Processo: HC 173019
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece como regra de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Roubo circunstanciado. Dosimetria. Maus antecedentes. Inviabilidade de aplicação do período depurador da reincidência (art. 64, I, do CP). Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da repercussão geral. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Wellington Luís Caetano, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.422.105/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crimes de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. ILEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base.
    2. Na espécie, não se verifica ilegalidade a ser sanada na via eleita, porquanto o recorrente possui 2 condenações transitadas em julgado, das quais uma foi corretamente valorada como maus antecedentes para exasperar a pena-base e a outra foi utilizada para aumentar a reprimenda na segunda fase da dosimetria como reincidência.
    3. Ademais, não se constata desproporcionalidade no quantum de aumento imposto, 6 meses acima do mínimo legal, pois abaixo da fração de 1/6 adotada por este Sodalício como parâmetro.
    4. A existência de decisões do Supremo Tribunal Federal, desprovidas de efeito vinculante, em dissonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça com relação à mesma matéria, não obsta a este Sodalício que continue exercendo sua função constitucional e aplicando o entendimento que concluir mais adequado à legislação infraconstitucional.
    5. Agravo a que se nega provimento."
    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, que as condenações anteriores, após transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, não podem ser sopesadas como maus antecedentes, nos termos do art. 64, I, do CP. Aponta exasperação indevida da pena-base em 06 (seis) meses dada a presença de única circunstância judicial desfavorável. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    Em 04.9.2019, indeferi a liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a ‘dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial’, à míngua de previsão, no Código Penal, de ‘rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes , Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Por outro lado, destaco o recente julgamento por esta Suprema Corte do RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, sessão virtual de 07.8.2020 a 17.8.2020, em que ‘apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator’ (acórdão pendente de publicação). 
    Naquela assentada, ao acompanhar o voto do eminente Relator, enfatizei que a unificação do tratamento relativo ao período depurador, de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal, tanto à reincidência como aos maus antecedentes, implicaria a equalização dos regimes jurídicos de dois institutos de Direito Penal que, por opção do próprio legislador, receberam regramento distinto. Aliás, no âmbito da Primeira Turma, sempre observei a orientação jurisprudencial no sentido de que ‘condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes’ (ARE 925.136-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.9.2016 e HC 107.456/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 4.8.2014).
    Em relação à fixação da pena-base e ao exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, as instâncias anteriores, de forma escorreita e fundamentada, apontaram vetor desfavorável ao paciente, para fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão - 6 (seis) meses acima do mínimo legal –, considerados os maus antecedentes.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora